Tribunal: STF
Processo: ARE 1593339
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Não conhecimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: i) não cabimento da interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional na hipótese em que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal; ii) necessidade de análise de legislação infraconstitucional; e iii) incidência da Súmula 279 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo regimental impugna de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada; (ii) estabelecer se a ausência de impugnação integral enseja a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante deve impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, em observância ao princípio da dialeticidade.

    4. O agravo regimental limita-se a afastar a incidência da Súmula 279 do STF, deixando de impugnar especificamente os demais fundamentos da decisão agravada.

    5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 317, § 1º, do RISTF e a jurisprudência consolidada do STF.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo regimental não conhecido.